Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. VENDA E COMPRA DE PAR DE ALIANÇAS. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA: NÃO ANALISADO O PEDIDO PRINCIPAL. SENTENÇA ANULADA. CAUSA NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA (CPC, ART. 1.013, § 3o, II). AUTOS ELETRÔNICOS DEVOLVIDOS À ORIGEM.
I. Aquisição pela “internet”, em 21.10.2019, de um par de alianças de ouro para fins de noivado e posterior casamento. Prazo de entrega em 03.12.2019 (30 dias úteis). Atraso imotivado. Envio, por parte do consumidor, de inúmeros “e-mails” à resolução da controvérsia, todos sem pronta resolução. Aduz que teria adquirido, em 1o.12.2019, outro par de alianças (“banhadas” a ouro) a ser utilizado em seu noivado que teria ocorrido em 12.12.2019. Pugna pela entrega das alianças ou, subsidiariamente, em razão de eventual impossibilidade ao cumprimento da obrigação, pela restituição do valor despendido. Pretende, ainda, compensação por danos morais.
II. A sentença ora revista analisou (e acolheu) tão somente o pleito subsidiário de restituição do preço pago à aquisição do par de alianças, sem apreciação do pedido principal de cumprimento da obrigação primária por parte do vendedor do citado contrato de compra e venda: a entrega do par de alianças.
III. “A análise de pedido subsidiário per saltum, sem exame do pedido principal acarreta error ir procedendo, e gera sentença citra petita” (TJDFT, 5a Turma Cível, acórdão 770897). Nulidade reconhecida.
IV. E o processo que não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o). Possibilidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo, com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o).
V. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar (decisão citra petita). Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos eletrônicos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, art. 55).